Tribunal: TJDFT
Processo: 0715237-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE RECURSO. POSTERIOR CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO MESMO FATO OBJETO DO PAD. NOVA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE FALTA GRAVE. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Juízo das execuções penais reformou a decisão anterior, para reconhecer a falta grave, consistente na prática de crime, com base em título executivo judicial.
2. Na execução penal a alteração legislativa ou do contexto fático, autoriza a modificação da decisão anterior para ajustá-la à nova situação, não havendo que se falar em preclusão ou ofensa ao princípio da segurança jurídica. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Recurso conhecido e desprovido.